Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-22.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002795-22.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO SEVERINO VICENTE Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. ALEGAÇÃO PROPOSITALMENTE TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente interpostos, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A parte embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que não foram consideradas peculiaridades do caso, especialmente a suposta incompetência absoluta da Vara de origem em razão do valor da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na admissibilidade de embargos de declaração utilizados com o objetivo de inovar na tese jurídica, por meio da alegação, feita pela primeira vez, de matéria de ordem pública referente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após a consolidação de julgamento desfavorável. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm hipóteses de cabimento estritas, limitadas aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou introduzir fundamentos inéditos. 4. A alegação de incompetência absoluta, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi suscitada oportunamente em nenhum momento anterior, o que configura inovação recursal e acarreta preclusão consumativa. 5. Tal conduta se enquadra na prática conhecida como "nulidade de algibeira", caracterizada pela deliberada omissão da parte quanto a um suposto vício processual, com o objetivo de utilizá-lo apenas após decisão desfavorável. 6. A conduta descrita afronta os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e da cooperação processual, sendo veementemente repelida pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. A prática da "nulidade de algibeira" viola os princípios da boa-fé, da lealdade e da cooperação processual. 2. A alegação propositalmente tardia de matéria, inclusive de ordem pública, como a incompetência absoluta, configura inadmissível inovação recursal, obstando o conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 927, 1.022; Lei 12.153/2009, art. 2º; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ); STJ, REsp 2.247.172; STJ, AREsp 2.916.697/RS; STJ, REsp 1439866/MG; STJ, EDcl no REsp 1424304/SP; TJBA, Apelação 8007154-75.2023.8.05.0271; TJBA, Reexame Necessário 8002550-90.2024.8.05.0027; TJBA, Reexame Necessário 8001515-16.2019.8.05.0110. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8002795-22.2019.8.05.0110, tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JOÃO SEVERINO VICENTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça